Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708948-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MARCOS LOPES BERNARDES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente, BANCO SAFRA S/A, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0701032-87.2024.8.07.0001) iniciada em desfavor de MARCOS LOPES BERNARDES FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício às Fintechs para pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, nos seguintes termos (ID 226065498): “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Bradesco Seguros S.A, Sicoob, Brasil Prev e BRB Investimentos, ante a abrangência da pesquisa SISBAJUD. Isso porque o sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procede à pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Dessa forma, indefiro os pedidos formulados na petição de Id 216036077. Em relação ao pedido retro (Id 225628745), nada tenho a prover ante o alvará de Id 219660630 e comprovante de Id 219666663. Trata-se de cumprimento de sentença, na qual a parte exequente, mesmo intimada, não obteve êxito em localizar o executado e/ou indicar bens do devedor passíveis de constrição, com vistas à satisfação de seu crédito. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, com nova redação dada pela Lei no 14.195, de 2021, estabelece hipótese de suspensão da execução "quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis", devendo a ação ficar suspensa pelo prazo de até 01 (um) ano, período em que também ficará suspenso o transcurso do prazo prescricional da pretensão executiva. A parte exequente deve ter ciência, todavia, de que o prazo de suspensão da pretensão executiva, de que trata o artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, tem duração máxima de apenas um ano, de modo que, findo esse prazo, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá, eventualmente, ser prejudicada pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que a fluência desse prazo prescricional (prescrição intercorrente) se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). Com efeito, publicada a presente decisão, a execução ficará suspensa por período de até 01 (um) ano. Esgotado esse prazo, os autos serão enviados ao arquivo, sem prejuízo de o exequente, a qualquer momento, requer seu desarquivamento, ciente, todavia, de que, a partir de então, estará correndo em seu desfavor a prescrição intercorrente. Em face do exposto, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressalto, desde já, que tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” No agravo, o exequente pede a reforma da decisão agravada no sentido de deferir o pedido realizado pelo Credor visando alcançar bens penhoráveis. Argumenta que deve ser deferido o seu requerimento de expedição de ofícios às instituições financeiras localizadas em pesquisa INFOJUD, comprovadamente não abrangidos pelo sistema SISBAJUD, para localização de bens penhoráveis de propriedade da executada, ora agravada. As "fintechs" são empresas que utilizam exclusivamente o meio eletrônico (virtual) para ofertar um produto ou um serviço financeiro ao consumidor final. Conforme preceitua a Resolução 4.656/18 do BACEN, elas operam no Brasil por meio das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades Empréstimo entre Pessoas (SEP) Alega que a expedição dos referidos ofícios objetiva o acesso a informações sigilosas, que não pode ser atendida sem a intervenção judicial, tendo amparo no artigo 438, inciso I, do novo Código de Processo Civil, que dispõe: "o juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes". Afirma que a pesquisa por bens penhoráveis é incumbência que compete ao exequente. Todavia, a informação pretendida não pode ser obtida sem a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que, sendo informações protegidas por sigilo fiscal, e, conforme exposto alhures, não abrangidas pelo sistema Bacenjud 2.0, tais pesquisas somente podem ser obtidas através de requisição judicial por meio da expedição de ofício diretamente às instituições. É o relatório. Decido. Apesar de constar no título do recurso, não há qualquer pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento, motivo pelo qual esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e acompanhado do comprovante de pagamento do preparo (ID 69681167 e 69681168). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 13 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator